Tribunal: TJDFT
Processo: 0008139-80.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008139-80.2016.8.07.0010 RECORRENTE: JUNIO CESAR DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probante, sobretudo quando corroborada por conjunto probatório harmônico e coeso. 3. Aplica-se o concurso formal em relação aos crimes de roubo e corrupção de menores, quando praticados num mesmo contexto, amoldando-se ao disposto no art. 70, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 156, 395, inciso I e 386, incisos IV, VI e VII, todos do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal, argumentando, em síntese, que a prova carreada para os autos é insuficiente para a edição do decreto condenatório. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, vez que interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1550066/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/12/2019). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no AREsp 1564669/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 26/11/2019). Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 24/7/2019 (ID-13761360), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 25/7/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 26/7/2019 e terminou no dia 9/8/2019. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 12/8/2019, após escoado o prazo legal, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não mereceria prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 155, 156, 395, inciso I e 386, incisos IV, VI e VII, todos do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal. Isso porque, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “há nos autos provas suficientes para embasar a condenação do réu pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma e corrupção de menores, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029